Tribunal: TJMT
Processo: 1024416-52.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024416-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORRAYNE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.373.071-02 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR (APELADO), CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Contratação temporária. Art. 37, II e IX, da CF/1988. Tema 784 do STF. Ausência de prova de vacância e de preterição arbitrária. Mera expectativa de direito.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público 001/2023 do Município de Rondonópolis, para o cargo de Docente da Educação Infantil. A impetrante, classificada na 557ª posição, sustenta que a contratação de 516 professores temporários durante o prazo de validade do certame configurou preterição arbitrária e convolou sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de professores temporários, durante o prazo de validade do concurso, é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e gerar direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, II, da CF/1988 consagra o concurso público como regra de investidura em cargo efetivo, ao passo que o art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade transitória de excepcional interesse público. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, cuja conversão em direito subjetivo exige demonstração inequívoca das hipóteses delineadas pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

4. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos, pois a necessidade de pessoal não se confunde com vacância. Substituições decorrentes de licenças, afastamentos ou outras hipóteses transitórias legitimam o uso do processo seletivo simplificado, desde que amparado em legislação local.

5. No caso concreto, a candidata classificada na 557ª posição não demonstrou a existência de, ao menos, 133 cargos efetivos vagos, diferença entre sua colocação e o último convocado (424º) tampouco comprovou comportamento administrativo inequívoco revelador de necessidade permanente de provimento efetivo. Ausente prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada, não se configura direito líquido e certo.

6. A intervenção judicial, sem comprovação cabal de ilegalidade, implicaria indevida ingerência na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário municipal.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161); STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); TJMT, ApCiv 1010632-06.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a

em face da
sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,
nos autos do Mandado de Segurança n. 1024416-52.2025.8.11.0003, que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à nomeação da impetrante no cargo de docente da educação infantil.

Nas razões recursais, a Apelante sustentou que, embora aprovada em cadastro de reserva (557ª colocação), sua mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária e imotivada, evidenciada pela contratação precária de 516 professores temporários durante o prazo de validade do certame.

Aduziu que a Administração Pública não comprovou a excepcionalidade ou transitoriedade das contratações, o que configuraria burla ao concurso público, violando a tese fixada no Tema 784 do STF. Requereu a reforma da sentença para determinar sua imediata nomeação e posse ou, subsidiariamente, o reconhecimento de seu direito à prioridade de convocação (Id 339941850).

Em sede de contrarrazões, o Município apelado manifestou pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de direito líquido e certo para candidata aprovada em cadastro de reserva e sustentando a
legalidade das contratações temporárias destinadas a suprir necessidades transitórias, como substituições de servidores (Id 339941852).

A Procuradoria-Geral de Justiçao pinou pelo desprovimento do recurso (Id 349421398).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferidano mandado de segurança n.
1024416-52.2025.8.11.0003
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 339940404):

A Impetrante foi aprovada no Concurso Público nº 001/2023 – PMR, promovido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, destinado ao provimento efetivo dos cargos de Docente da Educação Infantil (30h semanais, R$ 4.076,85), conforme edital anexo.

Após rigoroso certame, logrou êxito em alcançar a 557ª colocação, tendo sido o concurso devidamente homologado em data de 30/11/2023.

Ato contínuo, a administração pública municipal passou a convocar os candidatos aprovados, de maneira que, em dezembro de 2024, através do Edital de Convocação nº 005/2024, publicado no Diário oficial eletrônico (Diorondon-e) nº 5.846/2024, convocou os classificados até a 424ª colocação (doc. anexo).

Neste sentido, permaneceu a Impetrante aguardando, na expectativa legítima de ser brevemente convocada, eis que os chamados já se encontravam próximos da sua classificação (557).

Ocorre que, sem que tivesse conhecimento, os Impetrados, a partir de janeiro de 2025, sistematicamente passaram a se valer de Processo Seletivo Simplificado – PSS, realizando a contratação de empregados públicos temporários, para realizarem exatamente as mesmas funções dos aprovados no noticiado concurso público, a saber, docente do ensino infantil.

Neste sentido, os Impetrados passaram a se utilizar, ao longo do corrente ano de 2025, mês após mês, do referido instrumento (PSS), convocando temporários para exercerem o cargo de Docente da Educação Infantil.

O certo é que, em Agosto/2025, ainda não convocada, a Impetrante e outros colegas foram informados que outros professores estavam sendo contratados, para exercerem exatamente a mesma função.

Decidiu então se dirigir até a secretaria municipal de educação e indagar se de fato estava havendo tais contratações e se haveria previsão para sua chamada, eis que se achava não somente desejosa de assumir o cargo por razões de vocação, mas também por questões financeiras.

Para sua surpresa, revolta e consternação, foi-lhe informado que provavelmente ela não seria chamada, tendo em vista que o município de fato estava se valendo da contratação de temporários para fazer a mesma função para o qual restou aprovada no concurso.

Neste sentido os documentos por ela solicitados, e ora juntados, comprovam de forma evidente que não houve meras contratações pontuais, decorrentes de alguma eventual situação excepcional, mas de contratação em massa, eis que somente no corrente ano 516 (quinhentos e dezesseis) professores temporários foram contratados, via Processo Seletivo Simplificado, conforme se afere pelos anexos editais de convocação (...)

A sequência ininterrupta de 23 editais no curto período de janeiro a agosto de 2025 revela, de forma inconteste, que não se trata de hipótese de excepcional interesse público, mas sim de burla sistemática ao concurso público vigente.

Vê-se, portanto, que a política de contratação de trabalhadores temporários para docência do ensino infantil, via Processo Seletivo Simplificado, tornou-se rotina administrativa, e não exceção. (...)

A ordem foi denegada – Id 339940449.

A controvérsia central submetida a esta Corte reside em determinar se a candidata aprovada em cadastro de reserva no Concurso Público 001/2023-PMR possui direito líquido e certo à nomeação, em decorrência da contratação de servidores temporários pela Administração Municipal durante o prazo de validade do certame.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O concurso público, como instrumento de concretização dos princípios da isonomia, impessoalidade e meritocracia, constitui a via régia de acesso aos cargos e empregos públicos, conforme preceitua o artigo 37, inciso II, da Constituição da República. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Recurso Extraordinário 598.099 (Tema 161), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Inicialmente, quanto a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC não prospera, pois o magistrado apreciou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Ademais, eventual deficiência estaria superada pelo efeito devolutivo do recurso de apelação.

No caso, a Apelante alegou que houve a contratação de 516 servidores temporários, fato que demonstra a existência de vagas e a preterição arbitrária.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante obteve a 557ª colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil. Conforme narrado e não contestado, a Administração convocou os aprovados até a 424ª posição

Portanto, para que a Apelante alcançasse o direito à nomeação, seria necessário demonstrar a existência inequívoca de, no mínimo, 133 cargos efetivos vagos (diferença entre sua classificação e o último convocado) que estivessem sendo ocupados irregularmente por contratados temporários.

A tese recursal sustenta que o quantitativo de 516 contratações via Processo Seletivo Simplificado (PSS) comprovaria a existência dessas vagas. Contudo, essa interpretação não se coaduna com a melhor exegese constitucional e administrativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito do Município de Rondonópolis, tal instituto é regulamentado pela Lei Complementar n. 228/2016. A simples existência de contratos temporários não implica, automaticamente, a existência de cargos efetivos vagos.

É fundamental distinguir dois conceitos jurídicos distintos: a necessidade de pessoal e a vacância de cargo efetivo. A Administração pode necessitar de pessoal para cobrir licenças-maternidade, licenças-prêmio, afastamentos por motivo de saúde ou funções de confiança, situações que demandam a presença de um substituto, mas que não geram a vacância do cargo efetivo, pois o titular mantém seu vínculo. Nesses casos, a contratação temporária é o instrumento legítimo e adequado, não havendo que se falar em burla ao concurso público.

Além disso, o ônus de demonstrar a transmutação de sua expectativa em direito subjetivo recai integralmente sobre si, exigindo a comprovação inequívoca de uma das hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral). A convocação até a 184ª posição, sem que candidatas classificadas em 187º e 188º lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu. A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1º), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem prova inequívoca de ilegalidade. Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

(N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025)

O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, cuja concretização depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A criação de novas vagas por lei municipal não gera direito automático à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada. A existência de servidor de outra área nomeado não configura, por si só, violação de direito líquido e certo do candidato classificado em cadastro de reserva.

(N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025)

A Apelante fundamenta sua pretensão na tese de que a Administração Municipal, ao realizar contratações temporárias e manter cargos efetivos vagos, teria praticado ato de preterição arbitrária, convolando sua expectativa em direito subjetivo. Tal argumento encontra amparo, em tese, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 837.311/PI (Tema 784), que estabeleceu as balizas para essa excepcional convolação:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A aplicação de tal precedente exige, portanto, uma análise criteriosa do comportamento da Administração e, fundamentalmente, da prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante. A mera alegação de irregularidade, desacompanhada de demonstração cabal, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Acolher a pretensão da Apelante com base apenas no número de contratos temporários, sem a certeza da vacância dos cargos efetivos, implicaria em indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário do Município, podendo inclusive violar a Lei de Responsabilidade Fiscal caso não haja dotação para provimento efetivo.

Portanto, não restou demonstrada a existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da Apelante (557ª), tampouco a preterição arbitrária e imotivada exigida pelo Tema 784 do STF.

A Apelante mantém, assim, com a expectativa de direito à nomeação, condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública dentro do prazo de validade do certame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026